Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. da decisão, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0701053-17.2021.8.07.0018) impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos: “Assiste razão ao Distrito Federal. Apesar da publicação do v. Acórdão da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), em 25/05/2021, foram opostos Embargos de Declaração pelos Estados. Desse modo, é imprescindível se aguardar o julgamento dos aclaratórios para que o Pretório Excelso se pronuncie acerca da modulação dos efeitos sobre os contribuintes que já ajuizaram ação antes da data do julgamento do v. Acórdão – 24/02/2021. Desta maneira, seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até o julgamento dos Embargos de Declaração no v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Após, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 já pode ser aplicado, visto que as Atas de Julgamento relativas à ADI no 5.469 – DF e ao Recurso Extraordinário no 1.287.019 – DF foram publicadas no Diário Oficial, em 03 de março de 2021. Afirma que o STF já abordou a questão da modulação de efeitos dessa decisão, ressalvando dos efeitos da modulação as ações judiciais já em curso. Defende que a medida liminar deve ser apreciada, pois se trata de matéria urgente. Preparo regular (ID 27186352). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão trazida pelo agravante diz respeito à aplicação do tema 1093 decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da necessidade de edição de Lei Complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” Como é possível observar a partir da leitura dos enxertos acima destacados, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Não obstante se verifique que o exato alcance da modulação dos efeitos somente se dará com o julgamento dos embargos de declaração opostos pelos Estados, tal obstáculo não justifica a postergação da análise da tutela de urgência, cuja decisão, se o caso, poderá ser revista pelo próprio magistrado ou pelo Tribunal na eventualidade de se mostrar desconforme com o quanto decidido pelo STF. Forte nestas razões, DEFIRO o pedido liminar para que o Juízo a quo decida, conforme entender de direito, o pedido de tutela de urgência. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora